Tribunal: TJDFT
Processo: 0009280-12.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Tentativa de furto qualificado. Provas. Corrupção de menores. Documento hábil.
1 - As provas – depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, corroborados, em juízo, pelas declarações dos coautores - que apontaram o réu como àquele que os auxiliou a entrar na casa da mãe dele para subtrair bens, como forma de pagamento de dívida – são suficientes para a condenação pelo crime de tentativa de furto qualificado.
2 - Para se reconhecer a menoridade do agente, necessário prova por meio de documento hábil (súmula 74 do STJ), assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do adolescente.
3 – Apelação provida em parte.